Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751686-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE AQUINO CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina de Aquino Cunha, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação de obrigação de fazer e não fazer n. 0751974-26.2024.8.07.0001, proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, a qual restou assim vazadas no ID 219601716 dos autos de origem: “Recebo a competência. Anote-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, em que a autora, liminarmente, requer que o banco réu se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário, notadamente em relação a um acordo de parcelamento relativo a dívidas de cartão de crédito, cujo provisionamento de desconto está previsto para acontecer no dia 05/12/2024.. Argumenta te ido presencialmente à agência bancária diversas vezes, sendo-lhe negada a apresentação do respectivo instrumento de acordo de parcelamento de dívidas. Afirma ter solicitado o cancelamento dos descontos automáticos verbalmente, nunca de forma escrita. Sustenta que réu não providenciou o devido cancelamento das autorizações. Posteriormente, após a prolação da decisão de emenda à inicial (ID 219104115), em que foi exigida a comprovação de que a solicitação de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente foi formalizado por meio de notificação endereçada ao réu, a requerente apresentou a notificação de ID 219524131, tendo sido recebida por uma gerente do banco réu no dia 02/12/2024. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais profundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A rigor, são lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Com efeito, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. Ao seu turno, é facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). Ressalte-se que a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento do mutuante, que atua no mercado de concessão de crédito. Portanto, a instituição financeira sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. No caso dos autos, embora a requerente tenha notificado o banco réu para revogar a autorização de débitos, o fez no dia 02/12/2024, de modo que ainda não transcorreu o prazo de dois dias concedido à instituição bancária para comunicar ao titular da conta o acatamento do cancelamento da autorização de débitos, conforme previsto no art. 8o da Resolução Bacen no. 4.790/2020. Nesse contexto, a probabilidade do direito que favorecia a autora somente surge após a recusa ou o descumprimento do banco réu acerca da revogação da autorização de débito, o que, até o momento, não ocorreu. Isto posto, ante o não preenchimento do requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Sem prejuízo, a tutela de urgência poderá ser novamente requerida e apreciada após a contestação e o transcurso do prazo da notificação. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. A agravante narra que é professora, divorciada, e mãe de dois filhos menores, e objetiva a suspensão de descontos realizados diretamente em sua conta salário pelo Banco de Brasília S/A (BRB). A agravante alega que os descontos comprometerão integralmente o salário a ser creditado em sua conta em 05/12/2024, o qual já consta como saldo provisionado. Sustenta que, por depender integralmente de sua remuneração para custear despesas básicas, a retenção dos valores colocará em risco sua subsistência e a de seus filhos. Afirma que notificou o banco em 02/12/2024, requerendo a cessação imediata dos descontos, sem obter resposta até a data da interposição do recurso. Ao final, requer “a concessão de efeito ativo, determinando ao agravado a suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta salário” e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pleiteada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, apenas para o deslinde da liminar, nota-se que a agravante teria notificado formalmente o banco agravado em 02/12/2024, requerendo a cessação dos descontos automáticos em sua conta salário. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil assim dispõe sobre o cancelamento da autorização de débito: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Com efeito, sem açodamento de avançar sobre o mérito da questão, pois defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, mas, desde logo se faz necessário observar que, em tese, no momento do exame do pedido pelo D. Juízo a quo (03/12/2024), ainda não havia transcorrido o prazo para o banco proceder ao cancelamento dos débitos, de modo que, aparentemente, não se vê erro na r. decisão de primeiro grau. Cumpre frisar que, neste momento, também não se tem notícia nos autos acerca do efetivo cancelamento dos débitos (ou não) por parte da instituição financeira. Logo, ao menos neste momento incipiente, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator